Tribunal: TJES
Processo: 0013939-79.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013939-79.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON RICARDO GONCALVES
APELADO: ROSINEIA CENICIO
RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA
.
MERA REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinados a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, a contradição que dá ensejo à oposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões, e não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.

3. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza contradição, mas, sim, mera irresignação, sendo incabível a rediscussão da controvérsia em sede de aclaratórios.

4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, rememoro que o ora embargante opôe embargos de declaração em face do
v. acórdão de id. 5925916, que negou provimento ao apelo cível por ele interposto, mantendo a sentença que julgara procedentes os embargos de terceiros opostos também pelo aqui recorrente, determinando a retirada do gravame sobre o imóvel objeto de penhora no processo de execução, todavia, o condenando ao pagamento dos ônus sucumbenciais, diante da inobservância do dever de cautela em relação à atualização dos dados cadastrais do imóvel.

Irresignado, o embargante sustenta a existência de contradição do v. acórdão embargado, sob o argumento de que,
ao reconhecer a falta de cautela em relação ao registro do imóvel, inobserva que o embargante, desde 2014, ajuizou ação em face da executada Latorre Incorporação Ltda, para entrega do imóvel objeto da penhora, além de indenização.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício suscitado pelo embargante, é cediço que “a contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é
interna
do julgado,
entre fundamentos e conclusões
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

O mesmo entendimento ecoa na jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido. (Data: 21/Jun/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0016309-08.2016.8.08.0012, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu
, à evidência, o embargante não maneja os declaratórios com o fito de sanar eventual contradição interna do julgado recorrido, mas sim com o intuito de rediscutir a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais em sede de embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade.

Veja-se que, a esse respeito, o v. acórdão decidiu com amparo em precedente firmado pelo c. STJ, no enfrentamento do Tema nº 872, que assentou a seguinte tese:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados
com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

Vale conferir o v. acórdão embargado,
in litteris
:

“Insurge-se o apelante contra a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que a apelada foi a causadora do problema referente a transferência do imóvel, não tendo o apelante faltado com seu dever de cautela.

A questão sobre a sucumbência em ações de embargos de terceiro foi dirimida pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso especial representativo de controvérsia, cujo acórdão restou assim ementado:

(...) 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’. 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: ‘Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio’. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: ‘Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’. 8. Precedentes: (...) 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que ‘a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência’. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento (
STJ
, Primeira Seção, REsp nº 1.452.840/SP, rel. Min.
Herman Benjamin
, julg. em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Do supracitado julgamento, restou sedimentada a tese repetitiva nº872, afirmando que "
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

Dito isso,
verifica-se nos autos que a parte embargada, ora apelada, reconheceu o pedido de desconstituição da penhora do apartamento de propriedade do embargante (fls. 108/113), de modo que não apresentou ou insistiu em qualquer impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem, cujo o domínio foi transferido para terceiro
.

Assim, agiu acertadamente o magistrado em sentença ao determinar que os encargos de sucumbência sejam suportados pelo apelante
.

Neste mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009298-14.2019.8.08.0014 APELANTE: CANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. APELADO: REGINALDO PAIVA FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA - APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AUSÊNCIA DE REGISTRO DA COMPRA NO CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO - TENTATIVA DE PENHORA DO IMÓVEL BOA-FÉ DO CREDOR CULPA DO COMPROVADOR QUE NÃO AVERBOU CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO RECURSO DESPROVIDO. 1. - Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula nº 303/STJ). 2. - A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 05/10/2016, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivo (Tema nº 872), consolidou a seguinte tese para fins do art. 1.040 do CPC: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
3. - A responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência é do embargante que, embora tenha adquirido o imóvel em 05/01/2012, na data de 19/07/2019 não o havia transferido para o seu nome, circunstância que induziu a embargada a acreditar que o imóvel pertencia ao executado no processo de execução extrajudicial nº 0004465-84.2018.8.08.0014. 4. - Não tendo existido resistência da embargada não se pode falar em sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, aplicando-se à hipótese o entendimento do Tema nº 872 dos Recursos Repetitivos do C. STJ.
5. - Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda 1ª Câmara Cível do ETJES , À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 24 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 014190090606, Relator :
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário:03/06/2022) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.”

Não há, como se vê, a contradição alegada, tendo o v. acórdão reconhecido que, devido à ausência de conduta diligente do embargante, a penhora atingiu imóvel por ele adquirido há muitos anos, atraindo o precedente firmado no referido Tema nº 872/STJ.

Em relação à alegação do embargante de que, em 2014, ajuizara ação em face da Latorre Incorporação Ltda para entrega do imóvel e recebimento de indenização (processo nº 0023262-84.2014.8.08.0035), tal fato em nada altera a conclusão alcançada.

Isso porque tal demanda não é capaz de demonstrar a adoção de conduta diligente por parte do embargante tendente a publicizar sua propriedade ou, ao menos, a existência do contrato de compra e venda firmado entre ele e a construtora, o que deveria ter sido feito por meio de averbação na matrícula do imóvel ou ação judicial com objeto congênere.

Assim, descabe cogitar de afastamento da aplicação do Tema nº 872 do STJ, que incide, na hipótese, diante da conduta não diligente assumida pelo embargante, que foi decisiva para que a penhora recaísse em face do imóvel objeto dos embargos de terceiro.

Portanto, entendo que, além de não haver, tecnicamente, contradição a ser sanada, o embargante tão somente veicula inconformismo quanto à conclusão alcançada no v. acórdão embargado, o que não se pode admitir nesta estreita via.

Do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)